Tribunal: TJDFT
Processo: 0723361-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723361-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: PEDRO PAULO COLIN GILL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47817024) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida por PEDRO PAULO COLIN GILL em desfavor da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que seja autorizado ou custeado, em favor do agravado, o atendimento domiciliar do serviço de home care, com fornecimento dos insumos devidos e permanência de profissional de enfermagem por 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Eis o teor da decisão agravada (ID 1601312161 do processo de origem): “Cuida-se de obrigação de fazer cumulada com danos morais proposta por PEDRO PAULO COLIN GILL em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Narra o autor, em síntese, que: a) é beneficiário do plano de saúde gerido pela requerida, conforme carteirinha de no 0901012810310084; b) atualmente, faz uso do Programa de Gerenciamento de Crônicos – PGC, oferecido pela requerida; c) a médica que o acompanha solicitou autorização para o home care, ante a sua dependência para as atividades diárias; d) em decorrência de lombalgia crônica, mobilidade extremamente reduzida, depende da ajuda de terceiros para atividades simples, porém essenciais, como banho e alimentação; e) não é mais capaz de urinar regularmente de forma natural, razão pela qual depende de cateterismo vesical de alívio 4 vezes ao dia, realizado por profissional da enfermagem; f) em decorrência de um AVC e um Infarto Agudo do Miocárdio, apresenta quadro de insuficiência cardíaca, com descompensações frequentes; g) no dia 27 de abril de 2023, sofreu queda da própria altura, ocasionando trauma no quadril, o que agravou ainda mais o seu estado de saúde; h) foram feitas duas solicitações para autorização do home care, ambas negadas pela requerida, sob a alegação de que “mediante avaliação do quadro clínico atual, concluiu-se não haver pertinência técnica para o ingresso/permanência no programa de internação domiciliar”; e i) a negativa se demonstra completamente abusiva, contrária a legislação consumerista e, ainda, em desrespeito ao estatuto do idoso, que está sendo desrespeitado no momento em que mais precisa, após anos de contribuição em valores altíssimos ao plano de saúde. Requer, em sede de tutela de urgência, seja determinado à parte requerida que conceda a prestação de serviço de home care, com atendimento por profissionais de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, acrescentando-se ainda os de psicologia e de técnico de enfermagem – este último em modalidade ininterrupta (24 horas por dia e todos os dias da semana) –, bem como dos equipamentos e materiais necessários à assistência integral ao paciente (tais como equipo, gazes, luva, seringa, cama apropriada para evitar risco de queda etc), pelo tempo necessário à recuperação de sua autonomia, conforme atestado a ser eventualmente produzido pelo médico assistente de referência da situação do requerente, sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. A carteirinha do convênio (ID 160120620) comprova que o requerente é beneficiário do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico de ID 160120612 indica que o autor tem redução de mobilidade, deambula curtas distâncias apenas com auxílio, na maior parte do tempo utiliza cadeira de rodas, vem apresentando histórico de quedas nos últimos meses devido à instabilidade postural e perda progressiva da força muscular e, por isso, necessita de cuidado contínuo. No relatório médico de ID 160120626, a médica que acompanha o autor relata que devido à complexidade de suas comorbidades, fragilização e grau de dependência necessita de cuidador em tempo integral com urgência, além da equipe de enfermagem para realização do cateterismo vesical quatro vezes ao dia e aplicação de medicação subcutânea. Quanto ao relatório do médico cardiologista de IDs 160120631 e 160120628, restou consignado que o autor necessita de cuidados de home care, tendo em vista a fragilidade, alteração de marcha, risco de quedas e impossibilidade de higienizar-se sozinho. O motivo para o indeferimento de cobertura apresentado pela parte requerida foi que no dia 05/05/2023, foi realizada a visita pela equipe auditora da UA/DF ao beneficiário autor e, mediante avaliação do quadro clínico atual, concluiu-se não haver pertinência técnica para o ingresso/permanência no programa de internação domiciliar (ID 160120605). Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que o requerente deverá ser submetido, porquanto somente o profissional que o acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Além do mais, conforme o disposto no art. 51, IV c/c o § 1o, II, do CDC, considera-se nula de pleno direito a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, assim considerada aquela que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Ainda que assim não fosse, o princípio da função social do contrato tem o condão de coibir a caracterização da desvantagem exagerada decorrente da restrição dos efeitos do contrato em favor de apenas uma das partes, o que justifica a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. O autor aderiu a um contrato de seguro saúde. A natureza deste pacto confere ao contratante, como núcleo essencial, a garantia de cobertura para os tratamentos necessários ao restabelecimento pleno de sua saúde a serem realizados na forma de tratamento ambulatorial ou internação hospitalar. Nesse passo, os casos de tratamento na modalidade de assistência domiciliar (home care) correspondem a verdadeira internação, pois o serviço é prestado sob a supervisão de equipe de saúde, mas fora da unidade hospitalar com a manutenção da essência daquela. Logo, considerando que o contrato prevê cobertura de internação hospitalar, não há razão para a recusa no atendimento por home care, o qual, aliás, é menos dispendioso ao plano de saúde. Com efeito, não havendo exclusão de cobertura quanto às patologias que acometem a parte autora e havendo pedido de cuidados domiciliares pelos médicos que o acompanham, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ele invocado quanto à necessidade de cuidados continuados, por meio do ingresso no Programa de Internação Domiciliar, notadamente porque essa modalidade de tratamento é mais humanizada e menos dispendiosa para a requerida, a qual não poderia recusar o custeio de eventual internação em um hospital. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, ante a fragilidade do quadro de saúde do autor e das complicações que possa vir a ter se não efetuar a troca da sonda vesical periodicamente, conforme orientação médica. Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie o atendimento domiciliar de "home care", 24 horas por dia, 7 dias na semana, nos termos indicados nos relatórios médicos, inclusive com equipe de enfermagem para realização do cateterismo vesical e aplicação de medicação subcutânea, em 72 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Defiro a prioridade na tramitação do processo e a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias e intime-a para que cumpra essa decisão. Em face da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. (grifos no original)” Inconformado, sustenta a recorrente que não há avaliação médica do agravado, segundo os critérios da Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar (ABEMID). Aduz que a seleção de pacientes elegíveis para internação domiciliar é feita pela equipe interna da unidade administrativa, por meio do enquadramento do caso clínico conforme definição de critérios e pontuação pela tabela ABEMID e Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), a qual determina a necessidade ou não e o grau de complexidade para fins de internação domiciliar. Alega que o recorrido não se enquadra nos critérios para recebimento de assistência de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas, uma vez que possui necessidade de cuidados básicos da vida diária. Sustenta que o tratamento em ambiente domiciliar não está contemplado como cobertura obrigatória no Rol da ANS (Resolução Normativa no 465/2021). Preparo regular (ID 47817027). É o breve relatório. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do diploma processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, deve ser mantida a decisão combatida que determinou ao plano de saúde o oferecimento e a continuidade da prestação do serviço de atendimento domiciliar, porquanto não houve comprovação evidente de que o agravado já não mais necessita do referido cuidado. Demais disso, revela-se abusiva a cláusula contratual que dispõe sobre a não cobertura do serviço de home care, porquanto, diante da existência de prescrição médica, cabe ao especialista, e não ao plano de saúde, decidir qual o tratamento mais adequado à doença do paciente e que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação (AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgInt no REsp 2.019.084/SP, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no REsp 2.007.152/CE, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022; AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que o home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, não podendo ser obstado pelo plano de saúde. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente – idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado – na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ. 3a Turma. REsp 2017759-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/2/2023- grifo nosso)” Por oportuno, segue transcrito trecho elucidativo do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi: “(...) a operadora, independentemente de previsão contratual, deverá obedecer, como lhe impõe o art. 13 da Resolução Normativa 465/2021, às exigências previstas nos normativos vigentes da ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998, verbis: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) II - quando incluir internação hospitalar: c) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei no 12.880, de 2013) É dizer, a cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Por sinal, o atendimento domiciliar deficiente, nessas hipóteses, levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes (...)” Ademais, no caso dos autos, os relatórios médicos, com datas de 11/05/2023, informam que o recorrido precisa de cuidados 24 (vinte e quatro) horas de home care, com assistência de equipe de enfermagem (IDs 160120626 e 160120628 dos autos de origem). No mesmo contexto, o profissional de saúde informa que o auxílio da enfermagem é essencial em virtude da impossibilidade de o agravado se higienizar, além da necessidade de realização de cateterismo visceral de alívio, 4 (quatro) vezes ao dia, e aplicação de medicação subcutânea (ID 160120626 autos de referência). No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 8.6.2022, a 2a Seção do STJ julgou o recurso n. 1.886.929/SP que, em suma decidiu o seguinte: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Evidente que o referido aresto indica forte tendência da Corte Superior em pacificar a controvérsia até então existente entre a Quarta Turma do STJ, que entende como taxativo o referido rol, e a egrégia Terceira Turma, no sentido de que se trata de rol exemplificativo. Entretanto, não possui caráter vinculante, porquanto não foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. À míngua de vinculação obrigatória e imediata do recente julgado do STJ, mantenho o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar. Em resumo, mostra-se prematura a decisão de retirar o atendimento em regime domiciliar sem a constatação clara de que o paciente já não mais carece do tratamento em casa. Além disso, não se vislumbra a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que, a qualquer tempo, caso vitoriosa ao final, a agravante poderá se ver ressarcida dos gastos efetivados com o tratamento, bastando mera determinação judicial nesse sentido. É evidente, nos autos, o perigo de dano que justifica o deferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que, segundo a melhor doutrina, deve ser: “i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Volume 2, 2016, p. 610). Destarte, considerando a probabilidade de o recorrido vir a se consagrar vencedor na demanda e o prejuízo que a reforma da r. decisão hostilizada pode acarretar, em virtude do estado de saúde e da sua avançada idade (88 anos), a melhor solução que se alvitra, no momento, é a não concessão da medida almejada pela recorrente. À vista desses fundamentos, o que se pode concluir é que a pretensão da agravante, de um juízo provisório, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador